Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-55.2014.8.11.0030
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001538-55.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), R C G DE REZENDE - CNPJ: 13.628.549/0001-77 (APELADO), ROGERIO CESAR GOMES DE REZENDE - CPF: 070.585.398-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“ O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 001538-55.2014.8.11.0030, movida em desfavor de ROGÉRIO CESAR GOMES DE REZENDE E OUTRO, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC. Sem custas e honorários.

Em suas razões, de Id. n.º 265768284, o banco apelante sustenta que: (i) o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição do crédito exequendo, pois, conforme dispõe o artigo 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, independentemente de sua efetivação imediata; (ii) a demora na citação do devedor decorreu de motivos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário e não de desídia do credor, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"; (iii) demonstrou ter promovido diversas diligências para localizar o devedor, sem sucesso, o que reforça a inexistência de inércia ou desídia de sua parte; (iv) a decisão recorrida confunde prescrição do título com prescrição intercorrente, não deixando claro qual modalidade foi reconhecida pelo juízo de origem, o que compromete a própria fundamentação da sentença; (v) caso o recurso não seja provido, requer expressamente que não sejam fixados honorários recursais em favor da parte adversa, uma vez que não houve fixação de honorários na sentença, nos termos da jurisprudência do STJ (AREsp 1.050.334/PR).

Por fim, requer o provimento da apelação, com a reforma integral da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001538-55.2014.8.11.0030., movida em desfavor de ROGÉRIO CESAR GOMES DE REZENDE E OUTRO, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

No caso, o banco recorrente ajuizou a demanda, em 31.07.2014, visando receber crédito oriundo de cédula de crédito bancário, vencida em 18.06.2013.

Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, o prazo prescricional aplicável à hipótese é trienal, a contar do vencimento da última parcela:

“ O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos). A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular do processo. Decorrido o prazo previsto em lei, sem que se tivesse procedido à citação, e não demonstrado que a demora em proceder ao ato citatório, ocorreu por inércia atribuída ao Poder Judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.”
(N.U 1012352-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Já o regramento processual civil estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
.

Na hipótese
sub judice
, conforme salientado, a demanda fora ajuizada em 31.07.2014, respeitando o prazo prescricional.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o artigo 240 Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízot incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

O despacho inicial foi proferido em 14.08.2014, mas a citação dos devedores não ocorreu até o momento, quando já escoado o prazo prescricional do título (vencido em 18.06.2013).

Assim sendo, diante do transcurso de longo período sem a perfectibilização da citação válida dos devedores, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sobre o ponto elucidou o douto sentenciante:

“Nesse sentido, considerando que até a presente data, não ocorreu a angularização processual, mesmo que ultrapassados 10 (dez) anos desde o ajuizamento da demanda.

Deste modo, verifico que o título exequendo está fulminado pela prescrição, consoante a seguir explicitado.

A Súmula n. 150 do STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido prevê o art. 206-A do Código Civil. Assim, considerando que se trata de cédula de crédito bancário, o Código Civil, em seu art. 206, § 3º, dispõem que:

Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3º Em três anos: (...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Além disso, merece destaque a dicção do art. 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

[...]

Portanto, observo que a demanda já perdura há mais de 10 (dez) anos sem a citação da parte Executada.

Nesse contexto, ultrapassados mais de 10 (dez) anos desde o despacho inicial (14/08/2014), não vislumbro qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Assim, o reconhecimento da prescrição é medida imperiosa.
”

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240 do CPC, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º, do CPC. Por outro lado, o §4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ). Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso restou efetivada após dois anos do ajuizamento da ação, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Portanto, escorreita a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025